Tribunal: TJBA
Processo: 8027250-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027250-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: NILTON ALVES SENA

Advogado(s)
:
ELLEN LIMA OLIVEIRA ALVES

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE EM 2015 OCUPANDO A PATENTE DE 1º SARGENTO – PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE DE 1º TENENTE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – TENTATIVA DO RECORRENTE EM AMOLDAR A DECISÃO AO SEU ENTENDIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO QUE DECIDIU DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS FRENTE À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração em Mandado de Segurança que denegou a ordem requerida para ser a parte impetrante reclassificada à graduação de 1º Tenente, obtendo a remuneração de aposentadoria calculada sobre a patente de Capitão.

2.
O recurso chega
perto
a malferir a necessária dialeticidade na medida em que o

acórdão bem esclarece
as razões de decidir que levar a denegação da segurança com força na lei e não ausência de comprovação da existência do interstício necessário para concorrer à promoção a patente superior.

3.
Esclareceu o acórdão que o autor passou a inatividade em 2015, tendo ingressado com a ação sem comprovar os
requisitos para promoção
descritos nos

artigo
s
134
e 135,
da lei
7.990/01,
não comprovando
ter cumprido o requisito temporal de permanecer o tempo mínimo de 84 (oitenta e quatro) meses na patente de 1º Sargento,
antes da inativação.

4. A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequá-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão deve ser elevada a Tribunal Superior.

5. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

6
. Embargos rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027250-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
NILTON ALVES SENA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 26 de Março de 2025.